Tribunal: TJBA
Processo: 8001621-86.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001621-86.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: ACO NORTE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL PARA CONFIGURAÇÃO DE BAIXO VALOR. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. O Município agravante pretende a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário no valor de
R$ 6.169,43 (seis mil, centos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal ajuizada pelo Município deve ser extinta com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a fixação de valor mínimo para caracterização de execução de baixo valor deve observar os critérios estabelecidos por norma municipal, em respeito à competência constitucional do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, condicionada à observância da competência constitucional dos entes federados.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar a aplicação da tese, fixou em R$ 10.000,00 o parâmetro para definição de baixo valor, ressalvando expressamente a competência normativa de cada ente federado para dispor sobre seus próprios critérios, conforme o pacto federativo previsto na CF/1988.

O Município de Dias D’Ávila, no exercício de sua autonomia tributária, fixou em seu Decreto nº 1.818/2022 o limite de R$ 1.257,72 para o não ajuizamento de execuções fiscais, valor inferior ao crédito objeto da presente execução, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 1.184 como fundamento para extinção da ação.

O respeito à legislação local é condição para a adequada aplicação da tese do STF, conforme destacado no voto do Ministro Gilmar Mendes, que ressaltou a importância da autonomia dos Municípios na definição de suas estratégias de cobrança fiscal, diante das disparidades econômicas entre os entes federativos.

Precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais reforçam a necessidade de observância da legislação local para a caracterização do interesse de agir nas execuções fiscais, especialmente quando o valor executado supera o limite definido pelo ente federado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É ilegítima a extinção de execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse de agir quando o valor do crédito tributário supera o limite definido por norma local para configuração de débito de baixo valor.

A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF exige a observância da legislação do ente federado quanto ao valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

A autonomia tributária dos Municípios, assegurada pela Constituição Federal, deve ser respeitada na definição de políticas de cobrança fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 150, I e § 6º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.403.530 (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-SP, AI nº 2061377-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j. 19.03.2024; TJ-MG, ApCiv nº 5002528-15.2020.8.13.0411, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 22.08.2024.

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de n.
8001621-86.2019.8.05.0074
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA
e como apelada
ACO NORTE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça